Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-91.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003917-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO GOMES SILVA JUNIOR - CPF: 029.553.571-70 (APELADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS - ÔNUS DA OPERADORA NÃO SATISFEITO - RELAÇÃO JURÍDICA - INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA - ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURADO - QUANTUM REDUZIDO - TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, compete a empresa de telefonia a prova de demonstrar a regularidade no serviço prestado.

Apresentação de prints de telas de sistema de dados mantido pela empresa não demonstra a contento a existência de efetiva contratação, por ser prova unilateral, mormente, quando desacompanhada de qualquer elemento de prova em suporte documental.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O início dos juros de mora em condenação por
danos

morais
, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
OI S/A
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, promovida por
Helio Gomes Silva Junior
, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 369,09 (trezentos e sessenta e nove reais e nove centavos) e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362 STJ.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que restou demonstrado nos autos a relação contratual existente entre as partes, na qual originou os débitos que não foram adimplidos pelo autor, o que motivou a inscrição no cadastro negativo.

Aduz que a cobrança é devida e oriunda do exercício regular do seu direito, por existir relação jurídica entre as partes, bem como que inexiste demonstração de ofensa ao apelado, capaz de justificar a condenação por danos morais, pugnando para que seja extirpado ou reduzido o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional e, ainda, adequados os juros e correção monetária a partir da data em foi fixada a condenação.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Id. nº

63995609).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a pretensão do autor é ver declarado inexistente o débito que culminou na inscrição de seu nome no cadastro negativo, bem como para que seja reparado pelo dano moral.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar inexigível o débito descrito na exordial, no montante de R$ 369,09 (trezentos e sessenta e nove reais e nove centavos), bem como condenar ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

A operadora de telefonia busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Extrai-se dos autos que o autor teve seu nome inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito relativo ao contrato 0000005048842665, que originou o débito no valor de R$ 369,09 (trezentos e sessenta e nove reais e nove centavos), com vencimento em 27/09/2014, contudo, informa que não reconhece a dívida em questão.

Isso porque, afirma que nunca contratou nenhum tipo de serviço junto a empresa de telefonia, ora apelante, principalmente de telefonia fixa, tendo em vista que não possui telefone fixo.

Em suas razões recursais, a empresa apelante alega em sua defesa que foi identificado vínculo contratual da parte autora pois a mesma era titular do terminal fixo (65) 3423-2994, instalado em 02/09/2013 e retirado em 30/04/2015, por inadimplemento, apresentando telas sistêmicas e informando nos autos o desinteresse na produção de novas provas (Id. 63995593) e incluindo o nome do autor no Serasa em 25/05/2015 (Id. 63995566).

Quando o consumidor não reconhece a dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa.

O ponto controvertido nos autos resume-se na existência ou não da dívida e da regularidade de sua cobrança para, consequentemente, analisar o almejado dano moral.

Em que pese a defesa apresentada, a apelante não demonstrou nenhum documento capaz de comprovar que o autor foi titular da linha telefônica fixa, a qual foi cancelada por causa do não pagamento, como cópia de eventual contrato firmado com o autor, nem mesmo protocolo de contratação, deixando de demonstrar o vínculo contratual, a prestação do serviço discutido, bem como a ocorrência do inadimplemento e legitimidade do débito.

Com bem observado pelo magistrado
a quo
, na sentença recorrida:

“[...]
E a despeito do disposto na peça de defesa, não há como concluir acerca da existência de relação jurídica entre as partes. Isso porque não há nos autos nem um documento capaz de legitimar a negativação levada a efeito, haja vista que a ré se restringiu em discorrer sobre a regularidade da sua atuação e a subsistência de vínculo jurídico, sem nada apresentar para corroborar seus argumentos.

Não há no bojo do caderno processual cópia de eventual contrato firmado com o requerente, nem mesmo protocolo de contratação e, como corolário, indicação da legitimidade do débito, inexistindo, portanto, prova hábil a infirmar as alegações do consumidor. [...]”
(destaquei)

Desse modo, incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a sua regularidade, conforme prevê o art. 14, §3º, II do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

O que se observa de um modo geral, é que a apresentação das telas do sistema interno da telefonia, não são suficientes à satisfação do que se pretende provar, a relação contratual entre as partes, nem mesmo a legalidade do débito discutido, vez que produzidas unilateralmente, sem o crivo do contraditório.

Ora, o simples print de telas não servem como comprovação da solicitação, tampouco do débito, eis que não traz assinatura do contratante, podendo ser apresentadas as cópias das faturas que foram pagas, cópia dos documentos pessoais da contratante, exigidos na época do início da vigência do contrato de telefonia fixa.

Importante ressaltar, ainda, que a Telefônica Oi S/A apresentou tela sistêmica, onde constam alguns pagamentos realizados no telefone fixo, buscando com isso, demonstrar a anuência/utilização dos serviços, porém, poderia ter apresentado a cópia das faturas com o pagamento realizado.

A tela sistêmica, oriunda do sistema interno/banco de dados da telefônica, por si só, não se revela suficiente para comprovar a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

Vejamos trecho da decisão monocrática proferida no AREsp nº 1751644/PR, Relator Ministro Humberto Martins, data da publicação 03/12/2020:

“[...] Neste contexto ainda cumpre salientar que existindo expressamente, em texto legal, norma para comprovação da contratação do seguro, esta deve ser tida como, no mínimo objeto de apresentação na produção de provas, entretanto, a recorrida,
ao juntar os documentos comprobatórios quedou-se inerte em cumprir os termos dos artigos supracitados, apenas alocando em sua peça contestatória imagens de telas sistêmicas que podem ser produzidas e alteradas por qualquer pessoa, não gerando nenhuma segurança jurídica
. [...]”
(destaquei)

A respeito do assunto:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

(N.U 1006035-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (destaquei)

Além do que, inobstante à exibição dos prints de telas extraídas do sistema digital interno da empresa telefonia, tenho que estas, por si só, não são capazes de demonstrar as suas ilações, eis que além de se tratar de prova unilateral, a qual pode ser manipulada e alterada por qualquer pessoa, foi produzida de forma isolada, sem alicerce em outros elementos, o que a torna frágil e afasta a veracidade das informações ali contidas, não gerando nenhuma segurança jurídica, principalmente levando-se em consideração que o consumidor é o hipossuficiente na relação jurídica.

Dessa forma, inexistindo prova da contratação do serviço questionado, e tratando-se de dano “in re ipsa”, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser reformada para declarar a inexistência do débito questionado, bem como condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...] .” (STJ – REsp 1715545/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DÍVIDA INEXISTENTE - ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples inscrição ou manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a inscrita seja pessoa jurídica. (Apelação Cível Nº 70078108008).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”(N.U 1005331-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Outrossim, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão assiste a apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação o seguinte precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CRUZAMENTO DE LINHAS – PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

Por outro lado, n
o que tange, aos juros de mora e correção monetária, razão não lhe assiste,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ e estabelecido na sentença recorrida.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ)
.”
(N.U 1006593-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para reformar em parte a sentença a fim de reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020